Tribunal: CARF
Processo: 10510.721243/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721243/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ERICA PINHEIRO SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Aracaju/SE, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 7.316,46, atualizado até 30/9/2010. Decorreu o citado
lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA – entregue
pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando foi constatada,
conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721243/2010-69
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721243/2010-69

no montante de R$ 54.420,91 (com IRRF de R$ 8.759,78), de acordo com a Declaração
de Imposto de Renda na Fonte – DIRF – da Brasilprev Seguros e Previdência S/A.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/Aracaju/SE, conforme o Resultado de fl. 4, a saber: As
deduções são opcionais. Não tendo a contribuinte as informado em sua declaração de
ajuste anual as mesmas não serão levadas em consideração.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os seguintes:
...
A contribuinte informa neste momento, através de cópias de documentos
comprobatórios, as suas despesas e dos seus dependentes no ano de 2008, na tentativa
de que estas sejam consideradas pela Receita Federal, pois do contrário será
praticamente impossível o pagamento deste valor absurdo de Imposto de Renda gerado
quando da falta de informação no momento do preenchimento de sua Declaração de
2009, pois se trata de Despesas contraídas dentro do exercício de 2008 que podem
abater o imposto gerado, tendo em vista que a informação do Plano de Previdência
também foi gerada para Receita Federal fora do prazo previsto, pois não havia esta
pendência da sua Declaração nos arquivos da Receita Federal no ano de 2010,
entretanto foi considerado normalmente por este órgão o recebimento dos rendimentos
tributáveis.
Segue abaixo a relação das efetuadas no ano de 2008:
...
Diante do exposto, a contribuinte solicita da Secretaria da Receita Federal impugnação
da Notificação de Lançamento n° 2009/937682102623868, referente à Declaração de
IR n° 05/34.628.358, Exercício 2009 - Ano Calendário 2008, tendo em vista que o
somatório das suas despesas, mesmo estas não constando na sua declaração original,
geraria um valor de desconto superior ao cobrado na notificação, ao tempo em que
também solicita deste órgão uma retificação na sua Declaração, pois de fato houve a
falha na falta de informação, entretanto em momento algum a Contribuinte teve
intenção de fraude junto aos cofres públicos, pois através da comprovação destes
documentos pode-se observar que caso tivesse informado todas estas despesas quando
do preenchimento da sua Declaração, certamente, hoje, já teria sido restituída pela
Receita Federal, pois seu fechamento geraria saldo a receber.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
e) erro de preenchimento da declaração por informar os valores das deduções a
menor
É o relatório.

Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721243/2010-69

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
A notificada admite ter recebido os rendimentos considerados omitidos pela
Fiscalização. Alega, contudo, que não houve má fé de sua parte ao não incluí-los em sua
DAA.
Nesse contexto, tem-se que o beneficiário de rendimentos, como contribuinte direto,
conforme definição de contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), está obrigado a informar em sua
Declaração de Ajuste Anual o total dos rendimentos recebidos por ele e/ou por seus
dependentes, classificando-os corretamente, sendo responsabilidade dele próprio os
dados ali declarados. Sendo a responsabilidade pelas informações prestadas na DAA do
próprio declarante, repise-se, este deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração
por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido
orientações/documentos adequados. Em matéria tributária não há que se perquirir a
intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é
objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Conforme bem observado no Resultado da SRL, as deduções são opcionais, e devem ser
pleiteadas oportunamente, quando da entrega da DAA. A retificação da DAA,
pretendida pela contribuinte, depois de iniciado o lançamento de ofício, como na
espécie, encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
Importa destacar, por fim, que a RFB dispõe de 05 (cinco) anos para revisar/fiscalizar as
Declarações de Imposto de Renda, período este que no presente caso foi devidamente
respeitado.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721243/2010-69

Fl. 107
DF CARF MF
Original